Tribunal: TJSP
Processo: 0002780-04.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Execução penal. Progressão ao regime semiaberto. Sentenciado reincidente. Alegação da defesa de que a exigência do desconto de 60% (3/5) da pena, a partir da edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas aos reincidentes específicos. Improcedência. Pacote Anticrime editado com o objetivo de reprimir de forma mais severa os autores de delitos praticados por organizações criminosas, com emprego de

Ementa:
Execução penal. Progressão ao regime semiaberto. Sentenciado reincidente. Alegação da defesa de que a exigência do desconto de 60% (3/5) da pena, a partir da edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas aos reincidentes específicos. Improcedência. Pacote Anticrime editado com o objetivo de reprimir de forma mais severa os autores de delitos praticados por organizações criminosas, com emprego de violência, os hediondos e a eles equiparados, dando tratamento diferenciado à hipótese de reincidência. Interpretação teleológica. Desejo do legislador que deve ser observado pelo aplicador do Direito. Impossibilidade de ser admitida a exigência do resgate de 3/5 (atualmente 60%) apenas para os reincidentes específicos. Manutenção do cálculo apresentado, que considerou o desconto de 3/5 para a progressão do sentenciado reincidente, ainda que não específico em crime hediondo. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002780-04.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante RAFAEL DE
OLIVEIRA CAMILO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-04.2020.8.26.0521 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002780-04.2020.8.26.0521
Comarca
: SOROCABA (DEECRIM UR5)
Agravante
: RAFAEL DE OLIVEIRA CAMILO
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 38243
Execução penal. Progressão ao regime semiaberto. Sentenciado
reincidente. Alegação da defesa de que a exigência do desconto de
60% (3/5) da pena, a partir da edição da Lei 13.964/2019, aplica-
se apenas aos reincidentes específicos. Improcedência. Pacote
Anticrime editado com o objetivo de reprimir de forma mais
severa os autores de delitos praticados por organizações
criminosas, com emprego de violência, os hediondos e a eles
equiparados, dando tratamento diferenciado à hipótese de
reincidência. Interpretação teleológica. Desejo do legislador que
deve ser observado pelo aplicador do Direito. Impossibilidade de
ser admitida a exigência do resgate de 3/5 (atualmente 60%)
apenas para os reincidentes específicos. Manutenção do cálculo
apresentado, que considerou o desconto de 3/5 para a progressão
do sentenciado reincidente, ainda que não específico em crime
hediondo. Decisão mantida. Agravo não provido.
1. O presente agravo em execução penal foi interposto pelo
sentenciado RAFAEL DE OLIVEIRA CAMILO, por intermédio da Defensoria
Pública, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz do DEECRIM de Sorocaba
UR10, nos autos da execução no 0007594-93.2019.8.26.0521, por meio da qual foi
homologado o cálculo que exige o desconto de 3/5 (60%) de cumprimento da pena
para a obtenção de progressão de regime.
Sustenta que, a partir da edição da Lei no 13.964/2019, a exigência do
desconto de 3/5 (60%) da pena para a progressão de regime afetaria apenas os
reincidentes específicos, razão por que deveria ser retificado o cálculo
homologado para a obtenção do benefício com a aplicação da lei penal mais
benéfica, ou seja, exigindo o desconto de apenas 2/5 de cumprimento da pena (fls.
01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-04.2020.8.26.0521 -Voto no
3
O recurso foi devidamente processado e contra-arrazoado às fls.
17/19. Submetida ao juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 20).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo (fls. 32/34).
É o relatório.
2. O agravante ostenta duas condenações pela prática de tráfico de
drogas.
O fato é que o agravante é reincidente.
Ao ser homologado o cálculo para fins de progressão de regime, foi
imposto o cumprimento de 3/5 (60%) das penas para sua obtenção, insurgindo-se a
defesa contra este ponto, alegando que, a partir da edição da Lei no 13.964/2019,
esta fração pode ser exigida apenas para os reincidentes específicos em crimes
hediondos, condição que, aliás, foi reconhecida no julgamento proferido por esta
16a Câmara de Direito Criminal, nos autos da Apelação Criminal no 1509666-
95.2018.8.26.0526 e, ainda que a primeira condenação tivesse decorrido da prática
de outro crime, que não o de tráfico de drogas, seria exigido o desconto de 60% da
pena.
O inconformismo, portanto, não merece acolhimento.
Com a edição da Lei no 13.964/2019, que integra o denominado
“Pacote Anticrime”, o tempo a ser cumprido pelos condenados para a obtenção
da progressão sofreu muitas alterações. Passaram a ser exigidas porcentagens e
não mais frações, como anteriormente previstas na Lei de Execução Penal e na Lei
de Crimes Hediondos.
O lapso a ser resgatado por cada apenado foi diferenciado, de acordo
com a gravidade do crime praticado, a natureza, o modus operandi e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-04.2020.8.26.0521 -Voto no
4
classificação como hediondo.
As regras foram unificadas no art. 112 da Lei de Execução Penal, que
passou a ter a seguinte redação, no que tange ao tempo de cumprimento para a
progressão:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem
violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada
para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado
com resultado morte, vedado o livramento condicional.”
Como é de se notar, a nova Lei deu tratamento mais rigoroso aos
condenados por delitos praticados com violência ou com grave ameaça, por
organizações criminosas, milícias e, inclusive, por crimes hediondos.
A intenção do legislador de reprimir de forma mais rígida crimes
dessa natureza é bastante clara, como se observa da propositura do Projeto de Lei
na Câmara dos Deputados, da qual consta o seguinte trecho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-04.2020.8.26.0521 -Voto no
5
“Observado o absoluto respeito à dignidade humana e a vedação a
penas cruéis, estabelecidas pela Constituição (art. 1o, III, e art. 5o, XLVII, “e”), bem
como, com base em bem sucedidas experiências de diversos países democráticos,
são propostas regras mais rigorosas para o Regime Disciplinar Diferenciado (art.
52 da LEP), e ainda o aumento dos prazos mínimos para progressão de regime no
caso dos crimes hediondos ou assemelhados (grifo nosso), bem como dos crimes
cometidos com violência ou grave ameaça, atentando-se para diferenciar a
hipótese de reincidência. Lembrando-se, novamente, que para os delitos sem
violência ou grave ameaça será possível acordo de não persecução penal, com
aplicação de sanções não privativas de liberdade”.
A corroborar o intuito de recrudescimento da repressão, acresce-se o
fato de no art. 112, em seu inciso IV, a Lei exigir o resgate de 40% ao condenado
por crime hediondo, que seja primário, ficando evidente que, se reincidente, a
porcentagem a ser descontada será maior.
Ademais, do art. 112, VII, da LEP, que prevê o lapso a ser
descontado pelo condenado por crime hediondo que seja reincidente, não traz em
sua redação a palavra específico, sendo que, nas hipóteses que o legislador assim
exigiu, o fez de forma expressa, como é o caso, por exemplo, do art. 83, V, do
Código Penal.
De uma interpretação teleológica da nova Lei, incluindo a Exposição
de Motivos de sua propositura, torna-se inviável, portanto, o acolhimento do
pleito defensivo para que seja o cálculo retificado para exigir, para fins de
progressão de regime, ao condenado reincidente, o desconto de apenas 40% de
suas reprimendas.
Fica, portanto, mantida a r. decisão ora atacada, exigindo-se o
desconto de 60% das penas para fins de progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002780-04.2020.8.26.0521 -Voto no
6
3. Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator